Tribunal: TJMT
Processo: 1002663-19.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002663-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (AGRAVANTE), ANTONIO TEN CATEN - CPF: 255.993.130-34 (AGRAVADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS RURAIS – PLANO COLLOR I – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE O BANCO CENTRAL, UNIÃO E BANCO DO BRASIL - COBRANÇA DIRIGIDA A ESTE ÚLTIMO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO- DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO - LIVRE ESCOLHA DO CREDOR - ART. 275 DO CC – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Apesar de a sentença proferida na ACP Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 ter condenado solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), esta solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar (art. 275 do CC).

Se a Liquidação foi ajuizada somente contra o Banco do Brasil, a competência para o julgamento é da Justiça Estadual, conforme Súmula 508 do STF.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno n. 1002663-19.2023.8.11.0000 de decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento. Este interposto de
decisum
que,
em Liquidação de Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 ajuizada pelo Ministério Público Federal
,
rejeitou o pedido de chamamento
ao processo da União e do Bacen.

O agravante alega que, nos termos do art. 130, III do CPC, é permitido ao réu chamar ao processo os
demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum
.

Diz que, no caso há essa possibilidade
por se tratar de ação de liquidação de sentença determinada pelo procedimento comum, cuja cognição é ampla
.

Esclarece que a questão tratada nos autos não se assemelha ao caso debatido no REsp 1.145.146/RS, já que neles não foi debatida essa possibilidade e ainda não há entendimento consolidado no STJ.

Assevera que a União Federal e o Bacen têm interesse na demanda, posto que foram condenados solidariamente. Acrescenta que, mesmo que efetue o pagamento, existirá o direito de regresso contra essas entidades.

Pontua que com o ingresso dos entes público, a competência deve ser da Justiça Federal.

Pugna pelo provimento do Agravo Interno.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado ingressou com Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, em desfavor do Banco do Brasil S/A, postulando a devolução das diferenças pagas a maior nos contratos de financiamento de cédula rural decorrente do Plano Verão.

Por sua vez, o agravante postulou o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil por terem sido condenados de forma solidária, e, por consequência, o deslocamento do feito à Justiça Federal.

Contudo, a Liquidação de Sentença foi direcionada apenas contra o Banco do Brasil, não havendo motivo para a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos da Súmula 508 do STF - Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.

Apesar de a sentença proferida na ACP em referência ter condenado solidariamente o agravante (Banco do Brasil), a União Federal e o Banco Central, esta solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar. É o que estabelece o art. 275 do CC:

Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.

Ademais, o STJ ao julgar o Tema 315 (REsp 1.145.146/RS), pacificou o entendimento de que
“A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Logo, o agravado não é obrigado a direcionar a Execução contra os demais devedores, sendo viável a continuação da lide unicamente contra o agravante.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO COLLOR I. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRESENTE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232-DF. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. JUSTIÇA COMPETENTE. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. PARÂMETROS PARA A REALIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS.

1- Recurso especial interposto em 21/2/2020 e concluso ao gabinete em 22/7/2021.

2- Cuida-se de cumprimento provisório de sentença coletiva (proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, proposta pelo Ministério Público Federal, em curso na 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), intentada pelo ora recorrido, com o objetivo de obter a restituição das diferenças resultantes da aplicação de índice incorreto de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, relativo a saldo devedor em cédula de crédito rural.

3- O propósito recursal consiste em dizer se: a) todas as ações de cumprimento ou de liquidação de sentença, independentemente de terem sido propostas apenas contra o Banco do Brasil, deveriam ser suspensas até o julgamento final do referido recurso especial; b) haveria a necessidade de formação de litisconsórcio passivo, tendo em vista que o Banco do Brasil, a União e o Banco Central do Brasil foram condenados de forma solidária; c) seria da competência exclusiva da Justiça Federal apreciar a matéria em mote, tendo em vista que a ação civil pública que deu origem à sentença coletiva objeto de liquidação/cumprimento de sentença tramita na Justiça Federal; d) o dever de guarda de documentos pelo Banco do Brasil deveria exaurir-se juntamente com o prazo prescricional para a ação de cobrança; e) nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, seria necessário promover a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, com a demonstração da titularidade do direito do exequente; e f) como deveriam ser fixados os parâmetros referentes à atualização monetária, aos juros de mora e aos juros remuneratórios na liquidação.

4- Com o julgamento do mérito dos EREsp 1.319.232-DF, não há falar em extinção ou suspensão do presente feito, por efeito da concessão de tutela provisória nos embargos de divergência, tampouco na Reclamação n. 34.966-RS, que, inclusive, restou prejudicada por perda superveniente de objeto, em decisão já transitada em julgado.

5- Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles.

6- A competência da Justiça Federal é ratione personae, daí decorrendo que nela só podem litigar os entes federais elencados no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme consolidado nos enunciados constantes nas Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. Dessa forma, não se justifica o deslocamento da competência do feito e a remessa dos autos à Justiça Federal, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil, instituição financeira que celebrou a avença com a parte recorrida, sendo competente, portanto, a Justiça Estadual Comum.

7- A tese desenvolvida pelo recorrente, no sentido de que o dever de guarda de documentos se exaure juntamente com o prazo prescricional para a ação de cobrança, não foi devidamente prequestionada no acórdão recorrido, situação que enseja a incidência, por analogia, dos enunciados constantes nas Súmulas 282 e 356 do STF.

8- O cumprimento de sentença genérica, que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança, deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva, mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e do contraditório pleno ao executado.

Precedente.

9- Os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública, após a entrada em vigor da Lei 11.960/09, devem observar os critérios de atualização nela disciplinados, ao passo que, no período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente.

10- Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.

11- Os juros remuneratórios decorrentes de expurgos inflacionários em caderneta de poupança dependem de pedido expresso, somente podendo ser objeto de liquidação ou execução individual quando previstos no respectivo título judicial, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.

12- Recurso especial parcialmente provido, para que o cumprimento de sentença seja precedido de liquidação pelo procedimento comum.
(REsp 1948316/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2021, DJe 29/11/2021).

Portanto, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Estadual.

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023